Tribunal: STF
Processo: HC 94001
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Ausência 
   de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. 
   Fundamentação idônea. Excesso de prazo na formação da culpa não 
   configurado. Complexidade do feito. Precedentes.
1. O decreto de 
   prisão preventiva, no caso, está amplamente fundamentado, não 
   evidenciando constrangimento ilegal amparável pela via do habeas 
   corpus. 
2. Afigura-se razoável o prazo para o encerramento da 
   formação da culpa do paciente, tendo em vista a complexidade da 
   causa e o elevado número de réus.
3. Habeas corpus denegado.